Tribunal: TCU
Processo: 020.627/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Edson Aparecido Freire dos Santos contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Santa Fé de Minas/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Edson Aparecido Freire dos Santos, ex-prefeito do município de Santa Fé de Minas/MG, contra o Acórdão 2604/2025-TCU-Segunda Câmara , no qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município no exercício de 2018 para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 2604/2025-TCU-Segunda Câmara .